Tribunal: STF
Processo: ARE 1450617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que julgou prejudicado o recurso extraordinário.



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/88. Sustenta que “o reajustamento do piso salarial para o ano de 2022 depende de regulamentação do Congresso Nacional, através de edição de nova lei do piso, não podendo, portanto, ser alterada via Decreto ou Portaria do Poder Executivo”.



    O Tribunal de origem decidiu que “[a] Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial dos profissionais da educação básica, foi declarada constitucional pelo STF que, ao julgar a ADI nº 4.167/2008, em 27 de abril de 2011, a qual decidiu que o vencimento básico do servidor deveria ser pago em observância ao valor correspondente ao piso, conforme a proporcionalidade da jornada de trabalho cumprida”. Sendo assim, “[c]onstatado que os recorridos não cumpriu com o piso nacional de magistérios, é devida a sua condenação ao pagamento do piso salarial”.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1326541  segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1218), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 27.05.2022.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente